Tribunal: TJPA
Processo: 0800178-96.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800178-96.2022.8.14.0124

APELANTE: HULDENI SOUZA DA PAZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMONSTRADA OPÇÃO À CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO ADERINDO AO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Instituição Financeira devidamente comprovou relação entre as partes e adesão ao pacote tarifário de cesta de serviços em 21.09.20212.

2.

Apelante tenta induzir que documento foi assinado após propositura da ação, todavia, o termo referido trata-se de mera atualização cadastral, não tendo o condão de afastar a contratação ocorrida há 10 anos, motivo pelo qual, divirjo do parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por HULDENI SOUZA DA PAZ em face de sentença proferida pelo juízo de São Domingos do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800178-96.2022.814.0124), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, I e IV do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC, sendo que tal verba tem exigibilidade suspensa face à gratuidade de Justiça deferida, na forma do art. 98 e 98, § 3º c/c 99, § 3º todos do CPC.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a sentença prolatada pelo juízo singular não corresponde à correta aplicação da tutela jurisdicional ante as provas produzidas nos autos. Defende que seria dever do Banco provar a contratação do pacote tarifário questionado (Cesta fácil econômica/ cesta básica de serviços e pacote padronizado I).

Defende que não reconhece e não autorizou os descontos, e o ato confugira verdadeiro abuso, e ainda aponta que o documento da contratação está datado de abril de 2022, após a propositura da ação, março/2022.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à tarifa referente à Cesta de Serviços Bancários, vinculada à conta bancária de titularidade da autora, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste na existência de vício de consentimento no momento da entabulação do negócio jurídico e que a assinatura eletrônica não seria válida.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Isto porque, a instituição financeira acostou aos autos “Termo de Atualização Cadastral de Conta de Depósitos e Ratificação de Contratação de Produtos e Serviços (ID 16856667 - Pág. 03), com a ratificação da opção à Cesta de Serviços: Cesta Bradesco Expresso I. Ressalto que diversamente do que tenta induzir a Apelante, o documento não se refere a contratação em data posterior a propositura da ação (março/2022), e sim mera atualização de dado cadastral e ratificação de contratação, datada de abril de 2022. Verifica-se que a data da adesão ao pacote tarifário ocorreu em 21/09/2012, razão pela qual, entendo estar devidamente demonstrada a relação entre as partes, firmada há 10 anos (adesão ao serviço em 2012), e, consequentemente, divirjo do parecer ministerial.

Observa-se que nesse documento consta de forma detalhada tudo o que seria descontado e por ter sido assinado pela apelante, pressupõe que ela tomou conhecimento do serviço adquirido.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da tarifa.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2024